Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, especialmente diante da confissão do acusado, a condenação deve ser mantida. Considerando que o réu é reincidente específico no crime em análise, correta a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.